Tribunal: TJDFT
Processo: 0730007-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO TARDIA. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE NO IMPULSIONAMENTO DO FEITO. CULPA CONCORRENTE DA PARTE COM A MOROSIDADE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA.
1. Apelação cível interposta contra sentença que, rejeitando os embargos à execução, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da prescrição, resolvendo o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
2. O artigo 240 do CPC impõe ao autor a obrigação de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de a interrupção da prescrição, operada pelo despacho de citação, não retroagir à data da propositura da ação, bem como ressalta que o autor não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
3. No caso, a primeira citação somente foi realizada depois de decorridos mais de 4 (quatro) anos do ajuizamento da ação, por culpa concorrente da parte exequente e do serviço judiciário.
4. Na ação executiva o banco exequente agiu com desídia em promover a citação dos executados, pois, além de não ter analisado os autos a fim de promover a citação dos executados, cujo endereço para a citação já estava no processo há anos, o exequente, quando intimado a promover a citação dos apelantes na execução, permaneceu inerte, somente vindo a se manifestar depois de ter sido intimado pessoalmente, pugnando ainda por uma citação por edital descabida.
5. Uma vez decorrido o prazo de 3 (três) anos entre o ajuizamento da ação e a citação da parte executada, impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que a prescrição aludida possui o mesmo prazo prescricional previsto para o ajuizamento da ação: 3 (três) anos contados do vencimento da cédula de crédito bancário
6. Apelação conhecida e provida.